Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO PELO AVÔ PATERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL). DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao caso, bem como a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, uma vez que o apelante é avô paterno da ofendida e praticava os crimes em sua residência, que era frequentada rotineiramente pela vítima.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que o acusado, avô paterno, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua neta, quando essa tinha menos de quatorze anos de idade.
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. Considerando-se que o réu, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, exercia autoridade sobre a vítima, e aproveitou-se desta condição para praticar os atos libidinosos, deve ser mantida a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal.
5. Demonstrado que a vítima sofreu abusos dos 5 (cinco) ou 6 (seis) anos até os 11 (onze) anos, de forma reiterada, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.